Tribunal: TJBA
Processo: 8032450-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032450-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: GILBERTO RAMOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
HENRIQUE CORREIA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. REQUISITOS PRESENTES.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação a gratuidade de justiça não merece acolhimento, haja vista seu cunho genérico, desprovido de qualquer comprovação. A parte agravante não apresentou documentação apta a desconstituir a concessão do benefício em favor da parte agravada.

2. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, para a determinação da inversão do ônus da prova é necessária a demonstração da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, não sendo imprescindível a cumulação dos requisitos.

3 A utilização da distribuição dinâmica do ônus da prova encontra-se fulcrada na maior facilidade da parte contrária produzir a prova solicitada, como no caso concreto. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8032450-05.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA
, e, como agravado,
GILBERTO RAMOS RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator